Tribunal: TCU
Processo: 041.483/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3673/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.483/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assuntos: VI. 1.2. Interessados: Anisio Leite Neto (CPF XXX.598.759-XX); Frederico Mattede (CPF XXX.033.586-XX); Joao de Siguinez Januario da Silva (CPF XXX.775.073-XX); Waleska Santana (CPF XXX.654.600-XX); Wanda Aparecida da Silva Ribeiro (CPF XXX.053.951-XX); Wania Luisa de Camargo Vaz (CPF XXX.445.741-XX); Wellington Luiz da Silva Porto (CPF XXX.149.777-XX); Wellyton Cassaro (CPF XXX.580.437-XX); Wendell Medeiros (CPF XXX.180.441-XX) e Wilmar Marcos Carnielo Junior (CPF XXX.674.201-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.